Tribunal: TJMT
Processo: 1004089-28.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004089-28.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUSSOLINI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.307.883/0001-51 (APELANTE), GUSTAVO VOLPATO FRANCA - CPF: 003.211.891-08 (ADVOGADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESTAÇÃO REALIZADA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INÉRCIA PROCESSUAL. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinta ação de exigir contas, sem resolução de mérito, por reconhecimento de coisa julgada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe coisa julgada material apta a impedir o prosseguimento da ação de exigir contas, considerando que a prestação já foi realizada nos próprios autos da ação de busca e apreensão, com observância do contraditório e formação de decisão definitiva.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada material impede nova discussão sobre matéria já definitivamente decidida.
4. A parte que requer voluntariamente prestação de contas em determinado procedimento e permanece inerte quando intimada para impugnar as contas apresentadas não pode posteriormente alegar inadequação do rito, configurando preclusão consumativa e violação ao princípio do comportamento contraditório.

5. A preservação da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais impede a rediscussão indefinida de questões já definitivamente apreciadas pelo Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. Configura-se coisa julgada material quando verificada a tríplice identidade entre demandas que versem sobre prestação de contas relativa ao mesmo contrato de alienação fiduciária, independentemente da via processual utilizada. 2. A inércia da parte interessada, quando devidamente intimada para impugnar prestação de contas, consolida a situação jurídica e impede rediscussão posterior da mesma matéria, ainda que em ação autônoma."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, V; 502; 505; 507; 508.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.866.230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/09/2020; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 10198986220248110000, j. 20/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em ação de prestação de contas extinta com amparo no art. 485, V, do CPC, ante o reconhecimento da coisa julgada, com condenação da autora a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante sustenta que não há coisa julgada, argumentando que o rito da busca e apreensão é inadequado para prestação de contas, invocando precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.866.230/SP).

Alega violação ao devido processo legal e erro de premissa fática, requerendo a cassação da sentença para prosseguimento da segunda fase da ação.

O banco apelado defende a correção da sentença, sustentando que houve efetiva prestação de contas nos autos da busca e apreensão, com observância do contraditório. Argumenta que a jurisprudência do TJMT admite a prestação de contas no próprio processo de busca e apreensão, e que a inércia da apelante consolidou a situação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou esta demanda a fim de obter a prestação de contas relativa à Ação de Busca e Apreensão n. 1000656-89.2016.8.11.0003.

Contudo, naqueles autos, a ora apelante deu
início ao Cumprimento de Sentença em 16/05/2019, requerendo “
A intimação da executada, na pessoa de seu advogado (art. 523 do CPC), para, no prazo de 15 dias, efetuar a prestação de contas quanto a venda do bem e abatimento do saldo devedor
”. Intimada, a instituição financeira cumpriu a determinação em 27/05/2020.

A então exequente foi chamada em 04/03/2021 para se manifestar sobre a documentação apresentada, permanecendo inerte.

Em consequência, foi proferida sentença em 05/06/2021, declarando cumprida a obrigação de prestar contas, nos seguintes termos:

“
Face o teor da certidão retro, declaro cumprida a obrigação de prestar contas e determino o imediato retorno dos autos ao arquivo
”.

Em 23/07/2021 foi certificado o trânsito em julgado.

Como se vê, houve prestação de contas nos autos da ação de busca e apreensão, com observância do contraditório e formação de coisa julgada material.

A inércia da exequente quando foi intimada para se manifestar sobre as contas da parte contrária não pode ser interpretada como mera omissão processual, mas sim como aquiescência tácita aos valores apresentados, especialmente considerando que ela própria havia requerido a prestação de contas.

A apelante invoca o precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.866.230/SP) para sustentar que o rito da busca e apreensão seria inadequado para prestação de contas, o que tornaria inválida a coisa julgada formada naqueles autos.

Todavia, tal circunstância não afasta a coisa julgada formada no caso concreto. Isso porque, ao requerer voluntariamente a prestação de contas nos próprios autos da busca e apreensão, e ao permanecer inerte quando intimada para impugnar as contas apresentadas, não pode posteriormente alegar a inadequação do rito para se furtar aos efeitos da coisa julgada, o que configura comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico, e implica na preclusão consumativa da questão.

Não pode a parte requerer determinado procedimento e, após seu desfecho desfavorável, alegar sua inadequação para tentar obter novo julgamento da mesma questão.

A manutenção da sentença recorrida preserva a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de
10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026